Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PESSOA IDOSA. DIREITO À INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. FAMÍLIA. CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal/agravante que providencie a internação do agravado em uma ILPI (Instituto de Longa Permanência para Idosos) de sua rede pública de assistência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa pecuniária.

2. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Para tanto, é necessário que se identifique nos autos do processo elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do requerente. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional

4. A internação do idoso em entidade de longa duração somente se mostra possível em hipótese excepcional e de forma subsidiária, cabendo prioritariamente aos familiares os cuidados com o idoso, conforme se extrai do art. 230 da CF/88 c/c arts. 3o, § único, V e 37, § 1o, do Estatuto do Idoso.

5. Não demonstrado que a internação em instituição para idosos é providência fundamental para a sobrevivência do idoso, bem como sua família tem possibilidade de arcar com as despesas básicas de sua manutenção, merece provimento o recurso para anular a decisão que determinou a internação do agravado em ILPI.

6. Recurso conhecido e provido.